Tribunal: TJSP
Processo: 2043681-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000239237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2043681-25.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante COMPANHIA DO METROPOLITANO DE
SÃO PAULO - METRÔ, são embargados ARMANDO ABDUL BACHA e
AMIRA AHMAD ZAHRA BACHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2043681-25.2019.8.26.0000/50001
2
Embargos
de
declaração
n°
2043681-25.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Companhia do Metropolitano de São
Paulo - METRO
Embargados: Armando Abdul Bacha e Amira Ahmad
Zahra Bacha
Comarca: São Paulo
Vara: 6a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16269)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pela ora embargante, mantendo a decisão que concordou com os cálculos
apresentados pela perícia contábil e determinou, para confirmação dos
valores, que o Banco do Brasil informe os saldos existentes nas contas
bancárias concernentes aos autos, para ratificação ou retificação dos
cálculos periciais.
Os declaratórios são opostos a pretexto de
omissão, por ausência de análise das razões de mérito do agravo,
consistentes em equívocos presentes no laudo pericial contábil, os quais
induzem ao levantamento a maior da verba devida aos embargados. Alega,
em síntese, que não houve apreciação dos seguintes pontos: i) não
observância de orientação contida na OS DEPRI 01/98, ii) ofensa à coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2043681-25.2019.8.26.0000/50001
3
julgada e iii) erro na base de cálculo da verba honorária.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
No caso, o acórdão embargado expôs claramente
os motivos da decisão, não padecendo das citadas omissões, tampouco se
vislumbra a ocorrência dos outros vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Com efeito, a decisão impugnada em sede de
agravo afirmou que foi observada a ordem DEPRI no 01/98 e que com
relação à verba honorária não incidem os juros compensatórios, sendo que
o v. acórdão se atentou ao fato de que a controvérsia estabelecida acerca
dos cálculos de verbas devidas pela embargante é matéria que requer
dilação probatória e não se cinge a questões puramente de direito, sendo
necessário o revolvimento de ampla matéria fática, o que resta inviabilizado
em sede de cognição sumaria própria de agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2043681-25.2019.8.26.0000/50001
4
Assim, todas as teses invocadas pela embargante,
caso analisadas em análise perfunctória própria de agravo, levariam a uma
incursão indevida no mérito da ação principal.
Portanto, nota-se que a parte embargante não
obtém êxito em demonstrar a precitada omissão no julgado, restando
patente a apreciação dos termos necessários ao deslinde da controvérsia,
sendo, ao final, lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que
inequívoca a ausência do apontado vício.
Ressalta-se ser desnecessário o enfrentamento
pelo magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a Seção,
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
Conclui-se, assim, que os declaratórios não visam
à integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam propósito
infringente, buscando questionar, por via oblíqua, a correção do
pronunciamento, o que não se admite, sob pena de desvirtuação da própria
finalidade do recurso.
Salienta-se, ademais, que o art. 1.025 do CPC/15
é expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2043681-25.2019.8.26.0000/50001
5
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator